Tribunal: STF
Processo: HC 148084
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
PENA – ENTORPECENTES – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. A ausência de prova da dedicação do paciente a atividades criminosas atrai a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.